Tribunal: TJDFT
Processo: 0013507-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO.
I. A responsabilidade civil das instituições financeiras, malgrado prescinda do elemento subjetivo da culpa, depende da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva que lhe é imputada e o dano sofrido pelo consumidor
II. As instituições financeiras não respondem por danos provenientes de compras realizadas com o cartão e a senha do consumidor, salvo quando deixam de adotar as providências necessárias depois de comunicadas de algum ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/90.
III. Recurso do primeiro Réu provido. Recurso do Autor prejudicado.